Tribunal: TJES
Processo: 5027977-39.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027977-39.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSIAS SOUSA DA SILVA
RECORRIDO: MARIA IMACULADA CONCEIÇÃO ANDRIOLLI
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRESCRIÇÃO.

V O T O

O recorrente requer a gratuidade da justiça, juntando aos autos provas nos IDs 4256402, 4256403 e 4256404. Desta forma, defiro.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor aduz que a parte requerida atuou como advogada em processo que ele moveu em face do Estado do Espírito Santo, tombado sob o número 0030817-64.2009.8.08.0024 (ID 4256395). Entende o autor que a parte requerida atuou com negligência quando da condução do processo indicado.

A atuação com falta de esmero por parte da advogada teria levado o autor a ser sucumbente na referida ação, na perspectiva do autor.

Pois bem. Ao analisar as provas coligida nos autos compreendo que o Juízo
a quo
laborou com o costumeiro acerto. Explico.

O direito perseguido pelo autor é de indenização moral por uma violação de seu direito, diante da suposta atuação com pouca dedicação da advogada, ou seja, uma reparação civil.

Um vez que a relação em comento não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, há que se observar a regra estabelecida no Código Civil que assim determina:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§3º Em três anos:

[...]

V - a pretensão de reparação civil;

Com isso, tem-se que observar o termo de início da contagem prescricional.

Pelo que se extrai dos autos a ação de reparação contra o Estado transitou em julgado em 13/02/2013. Assim, tendo em vista que o dever de indenizar surgiu, em tese, da má prestação de serviço, é sabido que o termo inicial, no caso, deve ser contado da data do trânsito em julgado do processo em que a requerida assistiu aos interesses do autor.

Ora, pelo cômputo trienal, o termo final do prazo prescricional ocorreu em 13/02/2016. Com isso, posto que a presente demanda foi ajuizada em 30/08/2022, percebe-se que, efetivamente, ocorreu a prescrição no presente caso.

Assim, mantenho a prejudicial de mérito.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)